Tribunal: TCU
Processo: 003.332/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4122/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.332/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eloísa Maria Ferreira Costa (XXX.073.897-XX); Fátima Rosa Gomes Martins (XXX.303.587-XX); Ferrari Francklim Cásseres de Oliveira (XXX.738.437-XX); João Carlos da Silva Carvalho (XXX.668.287-XX); Lindalva Guerra Braz (XXX.436.127-XX); Marco Antonio de Mello Gomes (XXX.763.451-XX); Ricardo José da Silva (XXX.247.857-XX); Rita de Freitas Vilar (XXX.071.107-XX); Vânia Milesi de Amorim Penco Pacheco (XXX.645.567-XX); Wania Freitas Silva (XXX.969.737-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.